Tribunal: TJDFT
Processo: 0708748-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. A prisão preventiva foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar. Além disso, o paciente é reincidente em crimes dolosos cometidos mediante violência (roubo), bem como recentemente teria agredido a mesma vítima, embora não intimado das medidas protetivas contra ele fixadas.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. Ordem denegada.